Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Processo : 0707420-51.2021.8.07.0020 DESPACHO Ante a apresentação de documentos novos, à apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 21 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator